Tribunal: TJBA
Processo: 0500597-29.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500597-29.2015.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELDER SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA, OSCAR BENICIO DOS SANTOS NETO

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
Direito
do consumidor
. Recurso de embargos de declaração. Vício do produto. Veículo zero quilômetro. Defeito recorrente e grave. Inércia da fornecedora. Indenização por perdas e danos. Responsabilidade objetiva. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da fabricante Ford por vício grave e reincidente em veículo zero quilômetro adquirido pelo consumidor, que ficou inutilizado por mais de um ano e meio. A parte autora buscava a substituição do veículo ou indenização por perdas e danos, bem como o ressarcimento de despesas acessórias (IPVA, seguro e locação de veículo). O acórdão manteve parcialmente a sentença, reconhecendo o direito à indenização por danos morais e autorizando a apuração dos danos materiais em liquidação.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para reconhecer a responsabilidade objetiva da fornecedora de produtos, com base no art. 14 do CDC, diante da comprovação de vício grave e reincidente no veículo adquirido zero quilômetro, que permaneceu indisponível para uso por mais de um ano e meio, mesmo após inúmeras tentativas de reparo e substituição do motor pela concessionária.

5. O acórdão embargado consignou expressamente que a inércia da ré em sanar o vício no prazo de 30 dias autorizava o consumidor a optar pela substituição do bem ou, alternativamente, pela restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, §1º, do CDC. Assim, reconheceu-se a legitimidade da conversão da pretensão de substituição do veículo em perdas e danos, mesmo após a alienação do bem, com fundamento no art. 499 do CPC.

6. Esclareceu-se que a indenização deverá ser apurada em liquidação de sentença, considerando-se a diferença entre o valor de um carro novo do mesmo modelo e o valor de venda ou tabela FIPE.

IV. Dispositivo e tese

7. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração na apelação nº
0500597-29.2015.8.05.0079
, em que figura como embargante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

e, como embargado,

HELDER SOUZA ALVES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator
.